Tribunal: STF
Processo: RE 89381
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-06
Data de publicação: 1980-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. PRESSUPOSTOS. O DISSIDIO QUE AUTORIZA A
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGENCIA E O EXISTENTE ENTRE ACORDAOS
DE TURMAS DIFERENTES OU DE UMA DELAS COM O PLENÁRIO, NA
INTERPRETAÇÃO DO DIREITO FEDERAL, E NÃO O ACASO CONFIGURADO ENTRE OS
FUNDAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS EM QUE FORAM PROFERIDOS OS
ARESTOS EM CONFRONTO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.